Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-39.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000714-39.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: GILMARA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA LIGAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. URBANIZAÇÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a ligação de energia elétrica ao imóvel da autora, localizado em área de preservação permanente (APP). A concessionária recorrente alegou a impossibilidade da ligação sem a apresentação de licenciamento ambiental, sob pena de infração às normas ambientais vigentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de licenciamento ambiental constitui requisito indispensável para a ligação de energia elétrica ao imóvel situado em APP; e (ii) estabelecer se a concessionária pode condicionar a prestação do serviço essencial à obtenção de autorização do órgão ambiental competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instalação de redes elétricas em áreas de preservação permanente deve respeitar a legislação ambiental, mas a prestação do serviço essencial de energia elétrica deve ser garantida quando a área já estiver consolidada e urbanizada.

A negativa da concessionária baseada exclusivamente na ausência de licenciamento ambiental não se sustenta quando a localidade já dispõe de rede elétrica e outros imóveis na região são regularmente atendidos pelo serviço.

O serviço de fornecimento de energia elétrica tem natureza essencial, sendo indispensável para a dignidade da pessoa humana, conforme previsto na Lei nº 7.783/1989, art. 10, I.

A razoabilidade e a proporcionalidade devem ser observadas na ponderação entre a proteção ambiental e o direito fundamental ao acesso à energia elétrica, especialmente quando não há demonstração de impacto ambiental relevante na ligação pretendida.

Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, em áreas urbanizadas e já atendidas pela concessionária, a negativa de ligação de energia elétrica viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 225; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Lei nº 12.561/2012, art. 3º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0001512-95.2013.8.05.0018, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 02.02.2024; TJBA, Apelação nº 8000582-89.2020.8.05.0051, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.12.2021; TJBA, Apelação nº 0001301-59.2013.8.05.0018, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 30.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000714-39.2021.8.05.0043
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada GILMARA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .